Tribunal: TJDFT
Processo: 0700844-81.2021.8.07.0007
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700844-81.2021.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDOMAR JOAO PARREIRA APELADO: CLARO S.A. DESPACHO Em atenção a preliminar de não conhecimento do recurso por suposta violação ao princípio da dialeticidade, suscitada em contrarrazões pela parte recorrida (id. 28134280), intime-se a parte apelante para, querendo, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar manifestação. Intime-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora